Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704792-09.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: LUCAS SOARES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE “ENDEREÇO SEM DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR” (ENDEREÇO INSUFICIENTE). EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. 3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o “endereço sem distribuição domiciliar” (endereço insuficiente) no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi efetivamente entregue no endereço declinado. 4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do DL 911/69; 113 e 422, ambos do Código Civil; 319 e 320, ambos do CPC, sob o argumento de que a expedição de notificação ao endereço constante do contrato é válida para constituição do devedor em mora, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado. Defende que a inicial de busca e apreensão atendeu todos os requisitos para o seu prosseguimento. Acrescenta que se o endereço fornecido no contrato pelo recorrido devedor não permite sua localização, ou seja, trata-se de endereço em que não pode ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia do devedor, cuja conduta não se mostra imbuída na boa-fé objetiva e muito menos cooperativa para o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do DL 911/69; 113 e 422, ambos do Código Civil; 319 e 320, ambos do CPC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. ALTERAÇÃO DO CONCLUÍDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.021.437/GO, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 11/5/2022) (g.n). No mesmo sentido, restou consignado na decisão monocrática proferida no AREsp 1920243/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, DJe 1/4/2022 que, “No caso, a casa bancária credora instruiu a peça inicial com notificação extrajudicial endereçada ao logradouro indicado no contrato (vide: Evento 1 - Contrato 6 e Notificação 8 dos autos originários), no entanto, a correspondência sequer foi remetida ao endereço, porquanto o serviço postal não abrange a área, conforme consta no aviso de recebimento (AR): "endereço sem distribuição domiciliar". Em demandas como a presente, para tais casos - quando serviço postal ainda não engloba a área destino, a exemplo da devolução do AR pelos motivos: "não procurado", "endereço sem entrega domiciliar" -, tem entendido esta Corte que, em que pese esteja consolidada a Teoria da Expedição quanto à notificação extrajudicial prevista no Decreto n. 911/69 (vide Enunciado XIII do Grupo de Câmaras de Direito Comercial deste Areópago), o ato, per si, não é apto a constituir a mora da parte devedora” (g.n). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023